Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707774-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva 0718026-13.2022.8.07.0018 proposto contra o DISTRITO FEDERAL, limitou o pedido de expedição de requisitório ao valor referente ao teto de 10 (dez) salários-mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Alega a agravante que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. Consigna que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” e que “doutro lado, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), e vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, e vi do disposto no art. 165, da CRFB/88”. Afirma que a decisão prolatada merece reforma tendo em vista que é equivocado o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição da competente requisição de pequeno valor referente ao crédito principal, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 44314894 e 44314895. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em que pese inconstitucionalidade declarada pelo Juízo a quo, a matéria pode ser resolvida mediante simples aplicação do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal federal – STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não vislumbro motivo para suscitar o incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do Código de Processo Civil – CPC, pois, mesmo que declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, não se mostra presente a probabilidade do direito da agravante, como a seguir alinhavado. Acerca da matéria, importante trazer aos autos que, à luz do disposto no art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, o DISTRITO FEDERAL publicou a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia que o pagamento de requisições de pequeno valor - RPV deveria se limitar ao teto de 10 (dez) salários-mínimos. Por meio da Lei Distrital no 5.475/2015, referido limite foi elevado para 40 (quarenta) salários-mínimos. No entanto, a lei em questão restou declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8, por vício de iniciativa, decorrente de ofensa ao art. 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao art. 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o referido ente público, tendo os efeitos da decisão em comento sido modulados de modo a incidir a partir da data daquele julgamento. Assim, em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a Lei Distrital no 3.624/2005 voltou a viger. Em 2020, o DISTRITO FEDERAL publicou a Lei no 6.618, que alterou o limite para pagamento de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, padeça do mesmo vício de iniciativa, porquanto o respectivo projeto foi proposto por parlamentar, e não pelo governador, conforme já afirmado alhures, não vislumbro motivo para suscitar o incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do Código de Processo Civil – CPC, pois, mesmo que declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, não se mostra presente a probabilidade do direito da agravante. Veja-se que, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal federal – STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Vale registrar que a discussão no RE no 729.107/DF tratou da impossibilidade de redução do teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório, de quarenta salários-mínimos para dez. Imperioso rememorar que, por meio da Emenda Constitucional no 37/2002, restou inserido o art. 87 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, segundo o qual seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários-mínimos no âmbito estadual e distrital e trinta salários-mínimos no municipal. O Distrito Federal publicou a Lei no 3.624/2005, prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Assim, havendo necessidade de definir a aplicação de lei distrital de natureza mista (material e processual) no tempo, de forma a proteger a segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo ligadas ao direito substancial do credor, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, o STF decidiu que o Poder Público não poderia fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduzisse, para os fins do art. 100, § 3o, da CF, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter ao regime ordinário de precatórios a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, de mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. Repise-se que tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. Vale deixar assente que este TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. No particular, nesta análise perfunctória, percebe-se que, ao tempo da constituição do título judicial (sentença transitada em julgado em 11/3/2020 – id 143563038, FL. 66), estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de Provas. Veja-se que a Lei no 6.618 apenas foi publicada em 8/6/2020. Assim, embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF, que fixou como parâmetro para aplicação da legislação vigente no momento da constituição definitiva do crédito, ou seja, aquela vigente à época do trânsito em julgado da sentença condenatória, em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI), diante do decidido do Tema 792, já mencionado. Repise-se ainda que o deferimento da medida almejada liminarmente também poderá acarretar periculum in mora inverso diante do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pela agravante e considerando que o deferimento da antecipação de tutela vindicada poderá acarretar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor do agravado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator